Tribunal: TJMT
Processo: 1008130-52.2018.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-05-31
Data de publicação: 2022-05-31

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL NA AÇÃO RESCISÓRIA No 1008130-52.2018.8.11.0000
RECORRENTE: GETÚLIO GONÇALVES VIANA
RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por GETÚLIO GONÇALVES VIANA contra o acórdão da Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso que, por unanimidade, julgou improcedentes os pedidos formulados na ação rescisória, nos termos da seguinte ementa (Id. 78507958):
“AÇÃO RESCISÓRIA – AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – AÇÃO RESCISÓRIA VISANDO DIMINUIÇÃO DAS PENALIDADES DE PAGAMENTO DE MULTA CIVIL E SUSPENSÃO DOS DIREITOS POLÍTICOS - DOSIMETRIA DAS SANÇÕES FIXADAS DENTRO DOS LIMITES LEGAIS - VIOLAÇÃO A NORMA JURÍDICA (ART. 966, V, DO CPC) – AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO FRONTAL E DIRETA – AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA – AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE.
1. Para que a Ação Rescisória seja admitida com fundamento no art. 966, V, do CPC, é necessário que a violação seja direta, frontal e literal do dispositivo legal, ou seja, é indispensável que o juiz, mesmo ciente da existência da norma jurídica sobre a matéria, não a observa, manifestando desconsideração ao preceito e ao ordenamento jurídico.
2. A violação à norma legal deve tão evidente e flagrante que a decisão rescindenda deve ser teratológica.
3. Ademais, a dosimetria da pena, em Ação Civil Pública por Improbidade Administrativa não significa, por si só, violação à literal dispositivo legal, sendo, portanto, descabida a propositura de Ação Rescisória.
4. Ação Rescisória julgada improcedente.”
Nas razões do recurso especial (Id. 81646978), o recorrente sustenta a violação ao artigo 12, parágrafo único, da Lei no 8.429/92, bem como ao art. 966, inciso V, do Código de Processo Civil, ao argumento de “clara situação teratológica, a permitir o acolhimento, sempre excepcional, do pedido rescisório” em razão da desproporcionalidade das sanções aplicadas pela prática de improbidade administrativa.
Recurso tempestivo e preparo recolhido, conforme certidões de Ids. 81661453 e 81930962.
Contrarrazões (Id. 83576955).
O recurso especial foi inadmitido. Contudo, na decisão de Id. 128038658 - Pág. 8/9, o Superior Tribunal de Justiça, em sede de Agravo Interno no Agravo em Recurso Especial, determinou a devolução dos autos a este Sodalício para fins de adequação do juízo de admissibilidade à luz da sistemática da repercussão geral (Tema 1199 do STF).
É o relatório.
Decido.
Infere-se da decisão de Id. 128038658 - Pág. 8/9 que houve manifestação das partes a respeito da aplicação imediata das regras introduzidas pela Lei n. 14.230/2021.
O Supremo Tribunal Federal, no ARE 843.989, reconheceu a repercussão geral do Tema 1199 (Definição de eventual (IR)RETROATIVIDADE das disposições da Lei n. 14.230/2021, em especial, em relação à: (I) necessidade da presença do elemento subjetivo - dolo - para a configuração do ato de improbidade administrativa, inclusive no art. 10 da LIA; e (II) aplicação dos novos prazos de prescrição geral e intercorrente). Assim, desautorizado o julgamento imediato da matéria.
Não bastasse, em decisão de 3 de março de 2022, houve a determinação de suspensão de todos os recursos especiais em que se debate a aplicação da Lei n. 14.230/2021, ainda que a alegação não tenha ocorrido na peça de impugnação do recurso, mas por mera petição em momento posterior.
Confira-se, excerto da referida decisão:
Não obstante, simples pesquisa na base de dados do Superior Tribunal de Justiça revela que proliferam os pedidos de aplicação da Lei 14.230/2021 em processos na fase de Recurso Especial, já remetidos ao Tribunal da Cidadania pelos Tribunais de origem. Assim, considerando que tais pleitos têm como fundamentos a controvérsia reconhecida na repercussão geral por essa SUPREMA CORTE, recomenda-se, também, o sobrestamento dos processos em que tenha havido tal postulação, com a finalidade de prevenir juízos conflitantes. Por todo o exposto, além da aplicação do artigo 1.036 do Código de Processo Civil, DECRETO a SUSPENSÃO do processamento dos Recursos Especiais nos quais suscitada, ainda que por simples petição, a aplicação retroativa da Lei 14.230/2021.
Partindo dessa premissa, diante do aguardo do julgamento de mérito do respectivo tema no Supremo Tribunal Federal, é o caso de incidência da sistemática de precedentes, devendo o trâmite processual ficar sobrestado até decisão definitiva.
Ante o exposto, com fundamento no artigo 1.030, III, do CPC, determino o sobrestamento do trâmite deste recurso até o pronunciamento definitivo do STF sobre a questão (Tema 1.199).
Proceda-se às devidas anotações atinentes ao NUGEP.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça